Tribunal: TJES
Processo: 0021162-60.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021162-60.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAIAS COSTA LEIVAS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, comprova-se
a
utoria e
m
aterialidade delitivas através do Auto de Apreensão (fl.
1
2
), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 13
), Boletim Unificado
nº
30791009
(fls.
1
6/1
8),
Laudo
de

Per
í
cia Criminal - Exame
Químic
o

(
fl
s
.
64/
64-verso
),

além
da prova testemunhal colhida
em sede policial
(Termos de declaração prestados pelos Policiais Militares condutores do flagrante SD/PMES Gilcimar Monteiro dos Santos e SD/PMES Cícero Pontes Marchezi às fls. 05/06-verso),
corroborada
em juízo
pelos
mesmos
,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(fl
s
.
108/109
).

2.
O
s
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021162-60.2016.8.08.0012

APELANTE: ISAIAS COSTA LEIVAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
21162-60
.20
16
.8.08.00
12

APELAN
TE:
ISAIAS COSTA LEIVAS JÚNIOR

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

ISAIAS COSTA LEIVAS JÚNIOR
e
m face da r. sentença
de fls.
150/152
,

pro
ferida
pel
o

Ju
í
z
o
da
1
ª
Vara
Criminal
de
Cariacica
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
da
Lei nº
11.343/06,

à pena definitiva de
7
(
sete
) anos
e
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias

de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal)
e
ao pagamento de

7
31
(
s
e
te
centos
e
trinta e um
) dias-multa.

Em razões de fls.
1
56/157
,
sustenta a defes
a
, em suma,
insuficiência probatória
apta a
comprovar a autoria delitiva
e, consequentemente, a absolvição
do apelante.

C
ontr
arrazões
às fls.
163/165
,
seguido do
Parecer da
d.

Procuradoria de Justiça,
ambos pelo desprovimento do recurso
(ID 4
644306
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
em
23
/
11
/
201
6
, por volta das
21
:
00 horas
,
na Rua Imaculada Conceição,
bairro Itacibá,
em
Cariacica,
P
oliciais
M
ilitares,
durante patrulhamento ostensivo em
região
conhecida pela intensa traficância, avistaram o denunciado

escondendo um embrulho na grama defronte à Escola Municipal Erenita Rodrigues Trancoso, fato que motivou a abordagem.

Consta que
ao realizarem buscas no local, os policiais encontraram um tablete pesando aproximadamente 524
(quinhentos e vinte e quatro)
gramas,
contendo
substância
popularmente conhecida como “crack”, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pois bem.

De início
, destaco que para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta que o agente se subsuma a um dos verbos do tipo penal, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na espécie, comprova-se
a
utoria e
m
aterialidade delitiva
s

através
do Auto de Apreensão
(
fl.
1
2
)
, Auto de Constatação de
Substância Entorpecente
(
fl.
1
3
), Boletim Unificado
nº
30791009
(fls.
1
6/1
8),
Laudo
de

Per
í
cia Criminal - Exame
Químic
o

(
fl
s
.
64/
64-verso
),

além
da prova testemunha
l
colhida
em sede policial

(Termos de declaração prestados pelos
Policiais Militares
condutores do flagrante
S
D
/PMES
Gilcimar Monteiro dos Santos
e SD/PMES
Cícero Pontes Marchezi
às fls.
05/06-vers
o
),
corroborada
em juízo
pelos
mesmos
,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(fl
s
.
108/109
).

E
mbora o denunciado

tenha
inicialmente
c
onf
essado os fatos

na esfera
policial (fl. 07),
posteriormente
n
eg
ou

os acontecimentos noticiados na
denúncia

perante o
Magistrado (fls. 127/128),
cujo relato foi
parcialmente
corroborado pela testemunha arrolada pela defesa,
Sra. Marcia
Soares Neto (mídia acostada à fl. 122).

Não obstante,
as demais provas carreadas aos autos
não favorece
m

o recorrente
, sobretudo se considerarmos que,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Dessa maneira, repita-se, os
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

Ressalto
,
por oportuno,
que
o
réu

foi
preso em flagrante pela prática
de crimes da mesma natureza (tráfico e associação para o tráfico
de drogas
), conforme apurado no
s

autos
nº
0016719-66.2016.8.08.0012,
cuja condenação re
stou
mantida em sede recursal
,
não
havendo dúvidas quanto ao
seu envolvimento com
a traficânci
a à época
dos fatos re
ferentes
ao caso ora em julgamento.

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)